Tribunal: TJMT
Processo: 1031510-51.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031510-51.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA ODILON GOMES JARDIM - CPF: 061.211.401-51 (RECORRENTE), PEDRO ODILON RODRIGUES - CPF: 033.422.131-59 (ADVOGADO), SENA AUTO MOTO ESCOLA LTDA - CNPJ: 19.708.896/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOESCOLA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE REPROVAÇÃO E DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO À FINALIDADE COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO OU IRRISORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A majoração da indenização por danos morais somente se justifica quando o valor arbitrado se mostrar irrisório ou dissociado das circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica quando a quantia fixada atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

“(...) Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. “

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença reconheceu a falha na prestação de serviços da ré, consistente em desorganização administrativa e informação equivocada acerca da situação da autora no processo de habilitação, fixando indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00.

No caso, embora reconhecido o dano moral, a insurgência recursal limita-se ao quantum indenizatório.

A alteração do valor fixado a título de danos morais somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, seja por irrisoriedade, seja por excesso, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, o montante arbitrado revela-se compatível com as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, especialmente considerando que a própria sentença reconheceu a adoção de medidas pela recorrida destinadas a mitigar os prejuízos suportados pela autora, como o custeio de etapas administrativas e a regularização do processo junto ao DETRAN.

Tais elementos foram corretamente sopesados pelo juízo de origem na fixação do quantum indenizatório, inexistindo razão jurídica para sua majoração.

O valor fixado cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

Assim, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026